Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-33.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000851-33.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILA MARIA BRITO DA SILVA, GEISIANE BRITO DA SILVA

APELADO: PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MOTORISTA, NÍVEL I, DO MUNICÍPIO DE MIRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. PONTUAÇÃO DO CANDIDATO INFERIOR À NOTA DE CORTE. AMPLIAÇÃO DE VAGAS APÓS HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta por candidato não convocado à segunda fase de concurso público, em desfavor de sentença que julgou improcedente o pedido, formulado contra o Município de Mirante e a Planejar Consultoria e Planejamento Ltda. O autor sustenta que, após a homologação do certame, houve aumento do número de vagas para o cargo de Motorista Nível I, categoria B, passando de 6 para 10 vagas, razão pela qual entende fazer jus à convocação para a prova prática, por estar próximo da nota de corte dos candidatos convocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ampliação do número de vagas após a homologação do concurso público gera, por si só, direito subjetivo à convocação de candidato que não obteve nota suficiente para ultrapassar o corte estabelecido no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública detém discricionariedade para definir o provimento de cargos vagos, inclusive diante da ampliação do número de vagas após a homologação do certame, desde que respeitados os critérios objetivos e a ordem classificatória prevista no edital.

4. A pontuação do autor (55 pontos) ficou abaixo da nota de corte exigida para a convocação à fase prática (56,25 pontos), não havendo nos autos demonstração de preterição de candidato com menor nota.

5. A ampliação do número de vagas não afasta a exigência de nota mínima prevista em edital, tampouco confere automaticamente direito subjetivo à convocação, sobretudo diante da ausência de aprovação em etapa eliminatória.

6. Não se configura preterição nem ofensa ao princípio da legalidade ou isonomia, pois a exclusão do autor decorreu do não atingimento dos critérios objetivos fixados previamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A ampliação do número de vagas após a homologação do concurso público não gera direito subjetivo à convocação de candidato que não tenha atingido a nota mínima exigida no edital para classificação à fase seguinte.

2. A Administração Pública pode ampliar o número de vagas dentro da validade do certame sem que isso implique, por si só, obrigação de convocar candidatos reprovados ou não classificados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.12.2015, DJe 15.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
00851
-
3
3.202
4
.8.05.0
199
, em que figuram como apelante
ANTONIO ALVES PEREIRA
e como apelados
MUNICÍPIO DE MIRANTE
e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator